Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-79.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-79.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (EMBARGADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão que deferiu tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade de Cédula de Produto Rural (CPR), impediu atos de cobrança, determinou a exclusão do nome da parte agravada de cadastros de inadimplentes e suspendeu os efeitos de contrato vinculado, sob fundamento de frustração de safra e risco à atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de novo julgamento sob pretexto de integração do Acórdão.

4. A omissão apta a justificar embargos ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e imprescindível ao deslinde da controvérsia, efetivamente suscitada pelas partes.

5. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao examinar os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano com base na frustração de safra e no risco à atividade produtiva.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria é efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Integração Do Sul De Mato Grosso, Amapá E Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
em face do Acórdão de Id. 358357882.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR nº C40624028-7), determinou que a Agravante se abstivesse de praticar atos de cobrança; ordenou a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes; e suspendeu os efeitos do denominado "Contrato Guarda-Chuva".

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Acórdão deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na inaplicabilidade do regime de prorrogação compulsória às operações de crédito rural financiadas com recursos próprios da cooperativa.

Afirma que o Acórdão embargado se limitou a analisar a natureza rural da operação sob o prisma da destinação dos recursos, deixando de apreciar especificamente o argumento relativo à origem dos recursos, ponto autônomo e capaz de alterar o resultado do julgamento. Sustenta, assim, violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que a omissão é relevante, pois o reconhecimento de que a operação foi financiada com recursos próprios afastaria o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, fundamento central da tutela concedida.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a atribuição de efeitos infringentes, e o provimento ao Agravo de Instrumento com a revogação da tutela de urgência.

Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida no Id. 362013378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Integração Do Sul De Mato Grosso, Amapá E Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
em face do Acórdão de Id. 358357882.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR nº C40624028-7), determinou que a Agravante se abstivesse de praticar atos de cobrança; ordenou a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes; e suspendeu os efeitos do denominado "Contrato Guarda-Chuva".

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Acórdão deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na inaplicabilidade do regime de prorrogação compulsória às operações de crédito rural financiadas com recursos próprios da cooperativa.

Afirma que o Acórdão embargado se limitou a analisar a natureza rural da operação sob o prisma da destinação dos recursos, deixando de apreciar especificamente o argumento relativo à origem dos recursos, ponto autônomo e capaz de alterar o resultado do julgamento. Sustenta, assim, violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que a omissão é relevante, pois o reconhecimento de que a operação foi financiada com recursos próprios afastaria o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, fundamento central da tutela concedida.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

O Acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, examinando precisamente os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, concluindo pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base nos elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que indicam a frustração de safra e o risco de comprometimento da atividade rural.

A fundamentação adotada se revela adequada ao deslinde da controvérsia, e o Colegiado reconhecido, ainda que em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela Embargada, bem como a necessidade de preservação da atividade produtiva até o julgamento definitivo da demanda.

Nesse contexto, não se verifica a alegada omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentos aptos a embasar sua conclusão, como ocorreu no caso em exame.

A propósito:
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(STJ -EDclnoAgIntno REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:DJe25/02/2022).

A tese suscitada pela Embargante, relativa à origem dos recursos e à suposta inaplicabilidade do regime de prorrogação, foi implicitamente superada pela fundamentação adotada, que reconheceu a relevância da natureza da operação e a presença dos requisitos para a concessão da medida, o que afasta a necessidade de enfrentamento analítico de cada argumento específico.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada, evidenciando-se que a pretensão recursal busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026